Tribunal: TCU
Processo: 020.492/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9637/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.492/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agatha Pereira Gomes Souza (XXX.454.938-XX); Cecilia Santos de Souza (XXX.231.955-XX); Claudina da Purificacao Lobato Damazio (XXX.041.827-XX); Dalila Linhares Alves (XXX.832.017-XX); Fatima Regina Schwambach (XXX.458.269-XX); Gisele de Carvalho Damazio (XXX.278.207-XX); Herika Araujo Souza (XXX.620.287-XX); Jamylle Esteves Gomes Souza (XXX.661.897-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.977.069-XX); Mariane Gomes Souza (XXX.687.737-XX); Ryan Jeronimo Prestes Chagas (XXX.606.310-XX); Shalimar Aleixo Chagas (XXX.894.900-XX); Wendell Gomes Souza (XXX.497.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.